Tribunal: TJMMG
Processo: 2000135-82.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000135-82.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/04/2024 Publicação: 04/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A OCORRÊNCIA DOS CRIMES – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, “A”, SEGUNDA PARTE, DO CPPM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Bruno Rafael Caravelli de Oliveira, Edivaldo Silva de Souza e Meriel Carvalho Moreira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu os militares apelados quanto à prática dos crimes previstos no art. 129 (lesão corporal) e art. 322 (Violência arbitrária), ambos do Código Penal comum (CP), com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não haver prova da existência dos fatos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados, Evento 01, aduzindo o seguinte: [...] Em 6 de setembro de 2018, por volta das 17h45min, em frente ao Presídio de Nanuque-MG, situado na Travessa Uberaba, nesta cidade de Nanuque, BRUNO RAFAEL CARAVELLI, EDIVALDO SILVA DE SOUZA e MERIEL CARVALHO MOREIRA, consciente e voluntariamente, praticaram violência, no exercício de função, bem como ofenderam a integridade corporal de Breno Coelho dos Santos. Segundo consta, nas condições supramencionadas, Breno Coelho dos Santos encontrava-se na porta do Presídio de Nanuque-MG quando foi surpreendido pelos Policiais Militares Bruno Rafael Caravelli, Edivaldo Silva de Souza e Meriel Carvalho Moreira. Na ocasião, os Policiais Militares interpelaram os presentes no local a respeito de uma motocicleta que havia sido subtraída, tendo, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 oportunidade, questionado quem era Breno Coelho dos Santos, então tido como suspeito da subtração. Nesse momento, quando a vítima se identificou como a pessoa procurada pela equipe policial, os denunciados passaram a agredir Breno com socos, tapas no rosto, coronhadas, bem como o uso de spray de pimenta. Não satisfeitos com a violência física praticada na presença dos demais presos que aguardavam na porta do Presídio, os denunciados conduziram a vítima para local ermo com o intuito de continuar as agressões. Nesse passo, após se distanciarem do centro da cidade, os policiais militares continuaram a agredir fisicamente a vítima com o intuito de que Breno fornecesse informações sobre a subtração da motocicleta que estava lhe sendo atribuída. Posteriormente, os policiais militares ainda determinaram que a vítima informasse que as lesões provocadas pela violência praticada eram decorrentes de sua resistência à autuação. Frise-se que as condutas praticadas pelos denunciados ocasionaram as lesões constantes do ACD de fl. 06. Assim agindo, os denunciados praticaram as condutas descritas no art. 129 e art. 322, ambos do Código Penal, na forma do art. 70, do mesmo diploma legal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer a citação deles para responderem aos termos da ação penal, esperando que, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação, seguindo-se o rito previsto no art. 396 e ss. do CPP. Com fundamento no art. 387, IV, do CPP, o Ministério Público requer que seja fixada a indenização mínima pelos danos, ainda que morais, causados pela infração. [...] A denúncia foi recebida no dia 07 de março de 2022 (Evento 01). Na fase instrutória, os acusados e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos pelo juízo. Finda a instrução, colhidas as alegações finais, o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, de forma singular, absolveu os acusados quanto à prática do crime de lesão corporal, e o fez com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar. O Conselho Especial de Justiça, por unanimidade de votos, absolveu os acusados quanto à prática do crime de violência arbitrária, com fundamento, por maioria de votos, no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar. A sentença se encontra colacionada no Evento 326 dos autos. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, conforme Evento 338, em cujas razões pede a reforma da sentença, para condenar os apelados pelo crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 CP e, ainda, pelo crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do CPM, e não pelo crime do art. 129 do CP. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 07, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação dos acusados nas sanções dos artigos 129 (lesão corporal) e 322 (violência arbitrária), ambos do CP. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com profundidade os autos do processo que ora julgamos e, feito isso, entendo que a respeitável sentença trouxe fundamentos sólidos, que me impedem de reformá-la. Os apelados, como visto, foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 129 (lesão corporal) e art. 322 (Violência arbitrária), ambos do Código Penal comum (CP). Ao final, foram absolvidos com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por não haver prova da existência dos fatos. Os fatos referem-se a uma abordagem feita pelos militares apelados ao civil Breno Coelho dos Santos na porta do Presídio de Nanuque/MG, e, segundo a denúncia, os militares apelados teriam agido com violência contra o referido civil, desferindo-lhe tapas, socos no rosto, coronhada e pontapés, além de fazerem uso de spray de pimenta, causando várias lesões na vítima. Nos autos existe, também, notícia de que o cidadão Breno havia roubado uma moto na manhã daquele dia e, inobstante ter saído do presídio para trabalhar, não compareceu ao serviço e nem mesmo à sua casa, segundo seu empregador e segundo sua genitora. Da mesma forma, segundo uma testemunha da acusação, ao ser abordado, o civil Breno teria gritado “me solta, me solta”, o que pode realmente denotar uma resistência à algemação para ser conduzido à delegacia de polícia, tal como ocorreu. Da mesma forma, os agentes da polícia penal, ouvidos na instrução criminal, afirmam que não houve qualquer violência ou agressão por parte dos militares ao civil Breno. Esses fatos estão muito bem observados na respeitável sentença. Sabemos que é preocupante a resistência injustificada dos civis em abordagens policiais, muitas vezes com impropérios e atos de força, demonstrando a pouca afeição à autoridade policial e ao trabalho ativo das abordagens. Essa resistência tem-se tornado corriqueira na atividade das polícias no Brasil. O uso da força moderada se faz necessário em face da resistência da pessoa, que se recusa aos procedimentos de detenção e condução, e tenho para mim, a exemplo do que restou consignado na sentença, que não houve excesso ou atos ilegais por parte dos policiais militares acusados, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 lícita e legítima a detenção da vítima, e o uso de alguma força pode ocorrer de forma necessária e razoável, nos termos do art. 234, do CPPM, sem ilicitude na ação. É interessante notar, ainda, que o apelante – Ministério Público do Estado de Minas Gerais – reitera a existência dos crimes com base nas lesões verificadas no exame de corpo de delito. No entanto, o exame de corpo de delito, cujo laudo se encontra disponível nestes autos, não faz referência e nem descreve as lesões apontadas pela vítima. Com efeito, não consta do laudo a identificação de nenhuma lesão corporal, e essa ausência de lesão, a par do constrangimento processual que causa, acarreta uma impossibilidade de se imputar a alguém os crimes relacionados. Aliás, segundo o próprio civil Breno, vítima, ele foi submetido a exame de corpo de delito no mesmo dia, após sair da delegacia, mas o médico não apontou lesões. No outro dia, o diretor do presídio teria novamente encaminhado o civil Breno para novos exames, tendo em vista os ferimentos. Mas onde foram parar esses outros laudos, não colacionados aos autos? Nada consta a respeito. Outro fato interessante é que as pessoas que conviviam com Breno no presídio somente viram lesões após o referido civil ficar vários dias em isolamento na unidade prisional. Assim, não é possível afirmar a ocorrência de lesões corporais, e a prova nesse sentido demonstra que a narrativa da denúncia destoa da verdade sobre os fatos e suas circunstâncias. E vejam vossas excelências que a denúncia cita o uso de spray de pimenta, conforme dito alhures, mas nenhuma prova foi trazida aos autos, e, diga-se, que o uso do spray atingiria todas as pessoas que estivessem próximas, incluindo os agentes da polícia penal. Destaco, também, o depoimento da testemunha Angélica Maria Souza Bonfim Dutra no Evento 132 – VIDEO 3, segundo a qual o civil Breno era contumaz na prática de falsas acusações a policiais, sempre buscando o Ministério Público para seu intento. Aqui, rememoro a lição do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho no julgamento da apelação criminal eproc n. 2000763-76.2019.9.13.0002, a respeito da fragilidade das provas: A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. O crime é fato típico, antijurídico ou ilícito, e culpável, mas precisa, antes de tudo, de um fato objetivamente estabelecido e demonstrado, cuja existência seja passível de visualização no mundo real, e, na hipótese dos autos, repito que não consegui vislumbrar sequer a materialidade, uma vez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que, como bem desenvolvido na sentença, não ficou comprovada a existência do fato. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Finalmente, é preciso ressaltar que a ação legítima para a algemação e contenção em abordagem é permitida, e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, tão invocada no Brasil, prevê, em seu art. 2º, na segunda parte, que Não estarão compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente consequência de medidas legais ou inerentes a elas, contanto que não incluam a realização dos matos ou a aplicação dos métodos a que se refere este artigo. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, que absolveu os militares apelantes com supedâneo no art. 439, “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar para ambos os crimes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6